Tribunal: TJMT
Processo: 0005387-14.2017.8.11.0003
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005387-14.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[RODOMIG TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 04.323.201/0001-80 (APELANTE), DEBORA ADRIANA ALVES VIRGOLINO - CPF: 498.216.102-00 (ADVOGADO), FUNDO DE GESTAO FAZENDARIA - CNPJ: 04.250.009/0001-01 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ICMS - DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA – PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – INOCORRÊNCIA - COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO PENDENTE DE ANÁLISE ADMINISTRATIVA – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO – SUSPENSÃO DO EXECUTIVO FISCAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. “Nos casos em que o lançamento do tributo é feito exclusivamente pelo contribuinte, ou seja, por homologação, a decadência é regulada pelo artigo 150, § 4o, do Código Tributário Nacional, em consonância com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça.” (TJ-MT - EMBDECCV: 00024674320148110045 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 03/06/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/06/2020

2. “Tratando-se de imposto sujeito a lançamento, de ofício, o prazo decadencial quinquenal, para o Fisco constituir o crédito tributário, somente tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que deveria ter sido efetuado o pagamento (art. 173, I, do CTN).” (N.U 1002669-94.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/09/2021, Publicado no DJE 01/10/2021)

3. Não há se falar em prescrição do crédito tributário se não decorreu o lustro de 05 (cinco) anos entre a constituição definitiva do crédito e o despacho que determinou a citação da parte Executada.

4. “Enquanto pendente de apreciação o pedido de compensação deduzido na via administrativa, impõe-se a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, que assim permanecerá até a finalização do parcelamento do processo administrativo de compensação, e somente após essa fase, com a quitação da dívida, poder-se-á extinguir a ação executiva, ou, caso descumprido o acordo, prosseguir-se com a execução”. (N.U 0003385-13.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2021, Publicado no DJE 15/03/2021)

5. Sentença mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
RODOMIG

TRANSPORTES LTDA – EPP
contra sentença proferida pelo juízo 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Rondonópolis/MT, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal no 0001764-10.2015.811.0003, ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou improcedente os pedidos iniciais, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais, a parte Apelante defende, em síntese, que os supostos débitos descritos na CDA 20153909 foram pagos antes mesmo de sua inscrição em dívida Ativa.

Diz que os processos administrativos de compensação foram protocolados perante o Estado pelo menos 05 anos antes da inscrição de dívida ativa, ou seja, houve o pagamento do referido débito tributário pelo procedimento de compensação através das certidões 950/10 e 1505/2010 nas datas de 17/06/2010 e 30/06/2010.

Relata que a parte Embargada para manter a cobrança através da execução fiscal apresentou parecer fiscal 364/2017, que em seu item 3 alegou que os valores objeto de compensação através da certidão 950/2010 de 30/06/2010 são improcedentes visto que o crédito fora constituído em 09/05/11, ou seja, posterior à emissão da certidão para pagamento através de compensação.

Indica que tal afirmativa no parecer fiscal é ilegal, pois sequer fundamentou a manutenção do débito ao arrepio dos dados cadastrais do Conta Corrente da SEFAZ e do Processo Administrativo Tributário que originou a presente CDA ora executada.

Assevera que foi o próprio ente fiscalizador e arrecadador que emitiu certidão de débito a qual atestou que já em junho de 2010 os únicos débitos devidos pela recorrente eram aqueles descritos na referida certidão que fora emitida anteriormente à constituição da presente CDA pela SEFAZ

Destaca que todos os débitos devidos cujos fatos geradores foram realizados até 31/12/2008 foram levantados pela SEFAZ/MT no ano de 2010 tendo o referido órgão emitido as certidões para pagamento através do processo administrativo de compensação.

Aponta que o ente estadual não poderia ter requerido a penhora nas contas bancárias da Executada/Embargante, posto que os autos estavam suspensos em decorrência do processo de compensação tributária que se deu por meio do parcelamento.

De outro lado, sustenta que houve a decadência dos créditos tributários.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, para dar procedência total aos pedidos iniciais, bem como para reformar o valor da condenação dos honorários sucumbenciais. [id. 80195493]

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. [id. 80195497]

Dispensada a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça em observância à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se depreende do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo,

que julgou improcedente os pedidos iniciais, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

In casu
, o Juízo de origem, na data de 24/01/2021, extinguiu o feito, com resolução do mérito, com a seguinte parte dispositiva:

“Por tal razão, impossível reconhecer o pagamento do crédito tributário representado pela CDA 20153909, impondo apenas a suspensão da execução fiscal no 0011190-46.2015.8.11.0003 até o deslinde do processo de compensação no 15997/10.

Com essas considerações, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado por RODOMIG TRANSPORTES LTDA o que faço para rejeitar os embargos propostos contra a execução promovida pela FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, com fundamento no artigo 487, I, Código de Processo Civil.” [id. 80195488]

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

O cerne da controvérsia recursal reside na ocorrência, ou não, do pagamento da dívida tributária, bem como se ocorreu, ou não, a decadência do crédito tributário.

Com efeito, cediço que o instituto da decadência encontra previsão no art. 173, do Código Tributário Nacional, o qual estabelece o prazo de 05 (cinco) anos para constituição do crédito, senão vejamos:

“Art. 173.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos
, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.

Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento”.

No presente caso, conforme se denota da Certidão de Dívida Ativa que instrui a exordial, os créditos tributários referem-se à:

a)
Infração 3.13.3
(recolheu ICMS a menor por ter apurado o imposto utilizando base de cálculo inferior ao montante de serviços de transportes prestados e informados na GIA), com fato gerador em 12/2006;

b)
Infração 16.1.1
(Falta de registro de documento fiscal, referente a entrada no estabelecimento de mercadoria ou prestação sujeita a tributação), com fato gerador em 01/2007; e,

c)
Infração 16.5.31
(Omissão ou indicação incorreta de dados nos documentos de informações econômico-fiscais), com fato gerador em 01/2007.

No caso da infração 3.13.3, como houve pagamento antecipado por parte do contribuinte o lançamento ocorre por homologação, conforme dispõe o artigo 150 do CTN:

Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.

Desse modo, a contagem do lustro decadencial passa a fluir a partir do fato gerado, nos termos do §4o, do art. 150, do CTN.

Nesse sentido:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – DECADÊNCIA TRIBUTÁRIA – ICMS – LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 150, § 4o, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – DECURSO DO QUINQUÊNIO – INSTITUTO CONFIGURADO – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.
Nos casos em que o lançamento do tributo é feito exclusivamente pelo contribuinte, ou seja, por homologação, a decadência é regulada pelo artigo 150, § 4o, do Código Tributário Nacional, em consonância com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

(TJ-MT - EMBDECCV: 00024674320148110045 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 03/06/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/06/2020) [destaquei]

De outro lado,
nas situações em que o tributo não foi submetido à homologação do fisco o lançamento é feito de ofício pela administração pública, o que é o caso das infrações 16.11 e 16.5.31.

Desse modo, a data da constituição do crédito tributário deixa de ser a entrega da declaração, ou do vencimento, passando a contar da data da constituição do crédito (art. 149, II, do CTN).

“Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos:

I - quando a lei assim o determine;

II -
quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária
; (...)”

Ainda, nesse sentido, o verbete sumular no 555 do Superior Tribunal de Justiça, dispõe que “
quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa”
.

Convém registrar, ainda, a necessidade da notificação do contribuinte a respeito do lançamento do crédito tributário, momento em que é afastado o prazo decadencial.

Sobre o tema, eis o entendimento adotado por este Sodalício:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – ICMS – IMPOSTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – NÃO PAGAMENTO – LANÇAMENTO DE OFÍCIO – CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO SEGUINTE ÀQUELE PREVISTO PARA EFETUAÇÃO – PRAZO DECADENCIAL QUINQUENAL – NÃO EVIDENCIADO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – AJUIZAMENTO DO FEITO EXECUTIVO DENTRO DOS 05 (CINCO) ANOS, CONTADOS DA SUA CONSTITUIÇÃO – INCORPORAÇÃO DA EMPRESA EXECUTADA – DÉBITO POSTERIOR – RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS DA EMPRESA INCORPORADA – MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO SINGULAR – ANULAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA – PROVIMENTO PARCIAL.

Tratando-se de imposto sujeito a lançamento, de ofício, o prazo decadencial quinquenal, para o Fisco constituir o crédito tributário, somente tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que deveria ter sido efetuado o pagamento (art. 173, I, do CTN).

(...)

(N.U 1002669-94.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/09/2021, Publicado no DJE 01/10/2021) [destaquei]

Desse modo, passo à análise da decadência do crédito tributário:

Infração

Fato Gerador

Início prazo decadencial

Término prazo decadencial

Constituição do crédito

3.13.3

12/2006

12/2006

12/2011

13/10/2011

16.1.1

01/2007

01/01/2008

01/01/2013

13/12/2012

16.5.31

01/2007

01/01/2008

01/01/2013

13/12/2012

Desse modo, não vislumbro o lustro decadencial.

Ademais, insta consignar que não há se falar em prescrição do crédito tributário, mormente porque os créditos foram constituídos em 13/10/2011 e 03/12/12, ao passo que o despacho que determinou a citação da parte Executada ocorreu em 12/08/2015, ou seja, dentro do quinquídio legal.

Não obstante a isso, cediço que a CDA goza de presunção de legitimidade e, portanto, até prova em contrário, as informações contidas nela presumem verdadeiras.

De outro lado, no que diz respeito à suposta quitação do débito, razão não assiste à parte apelante.

Isso porque, conforme se vislumbra ao id. 80195486, o ente Estadual informou que a CDA executada esta em processo de compensação, pendente de decisão administrativa.

Devemos lembrar que a compensação do crédito é uma possibilidade de recebimento e consequentemente de extinção do crédito tributário, art. 156, II do CTN.

Todavia, enquanto pendente de análise do processo de compensação, o executivo fiscal não pode ser extinto, devendo ser suspenso feito, conforme estabelece o artigo 151, III do CTN, vejamos:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

Neste sentindo tem decidido este Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL – COMPENSAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ANÁLISE ADMINISTRATIVA PENDENTE – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO
– SUSPENSÃO DO EXECUTIVO FISCAL – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
1. “Enquanto pendente de apreciação o pedido de compensação deduzido na via administrativa, impõe-se a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, que assim permanecerá até a finalização do parcelamento do processo administrativo de compensação, e somente após essa fase, com a quitação da dívida, poder-se-á extinguir a ação executiva, ou, caso descumprido o acordo, prosseguir-se com a execução”.
(N.U 0003271-47.2008.8.11.0004, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/11/2018, Publicado no DJE 23/11/2018). 2. Se pendente a análise administrativa do pedido de compensação tributária, não há que se falar em extinção do crédito tributário, devendo a execução fiscal permanecer suspensa. (N.U 0003385-13.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2021, Publicado no DJE 15/03/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS -
COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO PENDENTE DE ANÁLISE ADMINISTRATIVA – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO – SUSPENSÃO DO EXECUTIVO FISCAL
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Considerando a existência de processo de compensação pendente de análise administrativa não há que falar em extinção do executivo fiscal, mas, sim, na suspensão da exigibilidade do crédito, nos termos do disposto no Código Tributário Nacional.

Assim, a reforma da sentença objurgada é medida que se impõe. (TJ-MT – RAC: 0000023-43.2000.811.0040 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 29/06/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/07/2021)

Portanto, como bem pontuado pelo Juízo de origem “
impossível reconhecer o pagamento do crédito tributário representado pela CDA 20153909, impondo apenas a suspensão da execução fiscal no 0011190-46.2015.8.11.0003 até o deslinde do processo de compensação no 15997/10
”.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022